Tribunal: TJDFT
Processo: 0719630-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. CONTRARRAZÕES. REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. DO MÉRITO. DESPESAS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES.
1. Considerando que o autor requereu a concessão da gratuidade de justiça em sede do apelo interposto, não há que se falar em recurso deserto por ausência de recolhimento do preparo recursal.
2. Afastando-se a sentença dos limites da demanda, ao promover, de ofício, condenação ao pagamento de ganhos em período anterior ao requerido, concedendo à parte autora direito além do pedido, resta caracterizado o julgamento ultra petita, sendo cabível o decote do excesso sem necessidade de retorno dos autos à origem.
3. A responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel adquirido na planta é da vendedora até a entrega e imissão da adquirente na posse direta do imóvel.
4. Recurso conhecido e provido.